Tribunal: TJDFT
Processo: 0700994-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A teor do disposto no art. 53, inc. III, "a", do Código de Processo Civil, que estabelece ser competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica.
2. Em se tratando de má gestão da entidade bancária na administração de recursos decorrentes do PASEP, não é possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a relação jurídica se submete a regramento específico, devendo a matéria ser dirimida sob a ótica da legislação processual vigente.
3. Nos termos do art. 64 do CPC, a competência para o processamento do feito, de natureza territorial, é relativa, suscetível de impugnação como questão preliminar de contestação. Ainda que a ação seja proposta em foro diverso do previsto no artigo 46 do CPC, diante da ausência de impugnação do réu, a competência estará prorrogada (art. 65 do CPC), por força do princípio da perpetuatio jurisdictionis.
4. A Súmula 33 do STJ veda o declínio de ofício da competência pelo magistrado.
5. Recurso provido.